Tribunal: TJBA
Processo: 0512040-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512040-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA BISPO PAIM

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que apesar de reconhecer a ilegitimidade da inscrição perpetrada, deixou de fixar indenização por danos morais em decorrência Da existência de inscrição pretérita.

2. Restou demonstrado nos autos que havia anotação preexistente legítima em nome da Apelante, conforme documento de ID 81347080.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a existência de anotação preexistente legítima impede a configuração do dano moral em nova inscrição irregular;

(ii) se é aplicável o enunciado da Súmula nº 385 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A existência de anotação anterior e legítima obsta a configuração do dano moral pela nova inscrição irregular, conforme interpretação da Súmula nº 385 do STJ.

4. Para afastar a aplicação da Súmula nº 385 do STJ seria necessário que a Apelante comprovasse a ilegitimidade da anotação anterior, o que não ocorreu.

5. A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido da aplicação da Súmula nº 385 do STJ para afastar indenizações por dano moral nesses casos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta a configuração do dano moral por nova inscrição irregular. 2. Aplicação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, inciso VI; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 746.784/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/03/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.556.234/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 01/07/2020; Súmula nº 385 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0512040-75.2019.8.05.0001 oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante TATIANA BISPO PAIM e como Apelado AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA